Tribunal: STF
Processo: RE 546525
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-01
Data de publicação: 2019-03-01

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Ausência de prejudicialidade do recurso extraordinário em razão de existência de questões constitucionais remanescentes após o julgamento do STJ. 4. Embargos acolhidos para reconhecer não ter havido a prejudicialidade do recurso extraordinário. 5. Inconstitucionalidade do §1º do art. 3º da Lei nº 9.718/98 já reconhecida por esta Corte. Recurso extraordinário parcialmente provido. 6. Aplicação do Tema 177 da sistemática de repercussão geral. Devolução dos autos ao tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.